Tribunal: STF
Processo: AI 551153
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO 
   MONETÁRIA. PLANO ECONÔMICO (PLANO COLLOR). MP 168/90. DEPÓSITOS 
   BLOQUEADOS. CORREÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS PELO BTN FISCAL. 
   CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO 
   ART. 102, III, B. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. 
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A MP 168/90, convertida na Lei 8.024/90, 
   observou os princípios da isonomia e do direito adquirido. 
   Precedentes.
II - Incidência da Súmula 725 do STF.
III - O 
   presente caso não se trata de acórdão que tenha declarado a 
   inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o 
   cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 
   102, III, da Constituição.
IV - Recurso protelatório. Aplicação 
   de multa.
V - Agravo regimental improvido.